Tribunal: TJPA
Processo: 0011355-61.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011355-61.2016.8.14.0040

APELANTE: LUZANIRA MARCAL DE CARVALHO, JOSE DE JESUS

APELADO: JUCELINO REIS VIEIRA, CELESTE MARIA ALFAIA DE BARROS VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por JOSÉ DE JESUS e LUZANIRA MARCAL DE CARVALHO contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária sobre imóveis localizados na Avenida Guatemala, Bairro Vila Rica, Parauapebas/PA. Os apelantes sustentam posse mansa, pacífica e ininterrupta desde o ano de 2000 e alegam cerceamento de defesa pela ausência de fase instrutória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a existência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem apreciação dos pedidos de produção de provas e (ii) a possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária em favor dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem proferiu sentença sem oportunizar a produção de provas testemunhal e pericial, previamente requeridas pelas partes e essenciais à elucidação de fatos controvertidos, como a posse contínua e com animus domini.

4. A ausência de despacho saneador e a decisão sem fundamentação sobre os pedidos de instrução configuram violação ao contraditório e à ampla defesa, em desconformidade com os arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.

5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o indeferimento imotivado da instrução probatória em causas de natureza possessória implica nulidade da sentença, quando os elementos dos autos não são suficientes para o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada por cerceamento de defesa. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória no prazo de 90 dias.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença em ação possessória sem análise de pedido de produção de prova essencial à comprovação da posse.

2. O julgamento antecipado da lide sem despacho saneador e sem justificação razoável para o indeferimento da instrução probatória viola os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370; 371; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0301.12.007209-7/001, Rel. Des. Veiga de Oliveira, j. 11.03.2016; TJES, APL 00039361220128080035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 16.05.2017; TJRS, Apelação Cível 70080952567, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 14.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0011355-61.2016.8.14.0040

APELANTES: LUZANIRA MARÇAL DE CARVALHO E JOSÉ DE JESUS

APELADOS: JUCELINO REIS VIEIRA E CELESTE MARIA ALFAIA DE BARROS VIEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por LUZANIRA MARÇAL DE CARVALHO E JOSÉ DE JESUS, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Usucapião com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada contra Jucelino Reis Vieira e Celeste Maria Alfaia de Barros Vieira, julgou improcedente o pedido inicial.

Narram os autos de origem que
JOSÉ DE JESUS
e
LUZANIRA MARÇAL DE CARVALHO
ajuizaram a
AÇÃO DE USUCAPIÃO
contra
JUCELINO REIS VIEIRA E SUA ESPOSA (NOME DESCONHECIDO)
, com o objetivo de
obter o reconhecimento judicial da aquisição da propriedade de dois imóveis por usucapião extraordinária qualificada, com a consequente expedição de sentença declaratória que sirva como título hábil para o registro imobiliário
.

Alega a parte autora que:

Ocupa os respectivos imóveis desde aproximadamente o ano de 2000, ou seja, há cerca de 16 anos à época da petição.

A posse exercida é mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, com
ânimo de dono
, não havendo qualquer contestação ou interrupção por parte de terceiros durante todo o período.

Cada autor reside de forma individual em um dos lotes descritos:

José de Jesus no
Lote 04, Quadra 41, Avenida Guatemala, Bairro Vila Rica
, matrícula nº 338;

Luzanira Marçal de Carvalho no
Lote 02, Quadra 41, Avenida Guatemala, Bairro Vila Rica
, matrícula nº 337.

As propriedades foram transformadas em moradia familiar e receberam benfeitorias.

Os autores pagam contas de energia elétrica, o que, segundo alegam, reforça o comprometimento e exercício de posse direta.

Sustentam que "Desde o ano de 2000 os Requerentes vêm exercendo posse mansa, pacífica e contínua sobre os imóveis... construíram moradias e residem nos imóveis com suas famílias, tendo investido tempo e recursos pessoais nas benfeitorias realizadas."

Argumenta que:

Estão presentes os requisitos legais do
art. 1.238, parágrafo único do Código Civil
, que trata da
usucapião extraordinária com prazo reduzido de 10 anos
, diante da comprovação de moradia habitual e realização de obras de caráter produtivo.

A posse, mesmo sem justo título ou boa-fé, é juridicamente válida para fins de usucapião, conforme prevê a legislação vigente.

Nos termos do
art. 1.241 do Código Civil
, a sentença judicial, caso acolha o pedido, servirá como título para o registro de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.

Ainda que mencionem o instituto da
accessio possessionis
(soma das posses), enfatizam que a posse exercida é exclusivamente dos autores desde o início, dispensando a invocação de posse anterior.

Alegam ainda que:

Fazem jus ao
benefício da gratuidade da justiça
, em virtude da situação de pobreza alegada: José de Jesus atua como operador de roçadeira com renda inferior a um salário mínimo; Luzanira está desempregada, é dona de casa e catadora de latinhas, sem renda suficiente para arcar com custas processuais.

A citação da
esposa do requerido
é imprescindível por se tratar de ação envolvendo direito real.

A citação dos
confinantes
dos imóveis é igualmente essencial, conforme o
art. 246, § 3º do Código de Processo Civil
.

Há
risco iminente de esbulho possessório
, pois circulam rumores de que o requerido Jucelino Reis Vieira pretende ajuizar ação para retirá-los dos imóveis.

Ressaltam que os autores não possuem outro local para morar, enquanto o requerido seria comerciante e proprietário de outros imóveis, não enfrentando risco relevante.

Por fim, requer que:

Seja deferida a gratuidade da justiça
, dada a hipossuficiência econômica dos autores;

Seja concedida tutela de urgência
, determinando a permanência dos requerentes na posse dos imóveis até decisão final do processo, a fim de evitar possível despejo ou conflito possessório;

Sejam citados o réu Jucelino Reis Vieira e sua esposa
, com expedição de mandado para o endereço informado, sob pena de revelia e confissão;

Sejam citados os confinantes dos imóveis
, em cumprimento à legislação específica sobre usucapião;

Seja julgada procedente a ação
, reconhecendo a aquisição da propriedade dos imóveis por usucapião extraordinária, com a consequente declaração judicial do domínio e autorização para registro da sentença junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

Sejam admitidos todos os meios de prova
, especialmente testemunhal e documental;

Sejam considerados autênticos os documentos juntados
, nos termos da declaração do advogado;

Seja atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00
, para efeitos meramente fiscais.

Em sua contestação, a parte requerida
JUCELINO REIS VIEIRA E CELESTE MARIA ALFAIA DE BARROS VIEIRA
alegou, preliminarmente, a
inépcia da petição inicial
, sob o argumento de que não teria havido demonstração clara da cadeia de posses, tampouco delimitação precisa do imóvel usucapiendo.

No mérito, sustentaram a
improcedência da ação
, alegando que os autores não comprovaram a posse contínua, mansa e pacífica, tampouco a ausência de oposição. Destacaram a existência de
Ação de Reintegração de Posse n° 0001935-68.2011.8.14.0040
, que discute a ocupação do imóvel por terceiros, como prova da
contestação da posse
e da
interrupção do decurso do tempo para fins de usucapião
.

Em reforço, argumenta que os autores não demonstraram a individualização precisa do bem, e que a simples ocupação por longo período, desacompanhada dos requisitos legais, não autoriza a usucapião. Sustenta ainda que a existência de disputa judicial anterior sobre a posse impede o reconhecimento da posse pacífica e sem oposição.

Por fim, requerem o
reconhecimento da inépcia da inicial
, ou, caso superada a preliminar, a
improcedência total do pedido de usucapião
, com condenação dos autores nas custas processuais e honorários advocatícios.

Declínio de competência da 3ª Vara Cível desta Comarca para o Juízo da 2ª Vara Cível e de Registros Públicos (Id nº 1925545).

Foi apresentada
réplica
pela parte autora, rebatendo a preliminar de inépcia e reafirmando os argumentos sobre a posse qualificada. (Id nº 1925547).

Sentença julgou procedente a reintegração de posse e improcedente o pedido de usucapião (Id nº 1925551).

Os autores interpuseram recurso de apelação (Id n 192553), que, após contraditório (Id nº 1925555), foi conhecido e provido, tendo a decisão monocrática anulado a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que proceda à fase instrutória do feito (Id nº 6944954), com ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. INTIMAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXPRESSO PEDIDO DAS PARTES DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Manifestação dos autores requerendo a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de provas, como depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, bem como o pedido de envio de um Oficial de Justiça ao imóvel para delimitação do bem (Id nº 20246507).

Decisão indeferiu o segundo pedido, determinando, em seguida, intimação da parte autora para apresentar justificativa (Id nº 20246522).

Contra a decisão foi interposto o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805322-35.2022.8.14.0000 que foi negado provimento, com ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. ÔNUS DA AUTORADECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Decisão concedeu prazo de cinco dias para o autor juntar a planta e o memorial descritivo (Id nº 20246526).

Manifestação dos autores juntando o Croqui dos imóveis e novas imagens do Google Maps que demonstram a localização de individualização dos imóveis (Id nº 20246527).

Foi apresentada manifestação.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, sendo o caso de julgamento antecipado do mérito, a teor dos arts. 355, I, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil.

Como é de sabença comum, no sistema de persuasão racional ou convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Não está o julgador obrigado a deferir um meio de prova pretendido pelas partes, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos.

A preliminar de inépcia da petição inicial tem certa pertinência, porque de fato o autor foi intimado duas vezes para atender às prescrições dos arts. 319 e 320 do Novo CPC e ainda assim não conseguiu sanar as deficiências formais da ação, deixando de juntar planta dos imóveis, memorial descritivo, certidões cartorárias atualizadas, e nem mesmo qualificou os confinantes dos imóveis usucapiendos para regular citação, como impõe o art. 246, §3º do Código de Ritos.

No entanto, em homenagem ao princípio da primazia da resolução do mérito (arts. 4º, 139, IX, 282, § 2º e 3§, 321, todos do CPC), os vícios formais e meras irregularidades não podem servir de obstáculo à resolução da lide.

Ademais, a decisão de ID
77252864
, acentuou que a planta ou croqui servem para determinar o pedido, auxiliando os interessados a identificar o imóvel na situação física, bem como as serventias do registro de imóveis na localização dos registros eventualmente atingidos e no controle de disponibilidade. Tais documentos se afiguram absolutamente indispensáveis à propositura da ação.

Assim, é permitido tolerar a admissão do croqui em vez de planta. A exigência é a de que o croqui seja razoavelmente confeccionado, fornecendo elementos que possibilitem aferição dos confinantes e até mesmo o controle prima facie dos limites do objeto da ação.

In casu, observo que a autora carreou aos autos (ID 78599545), o croqui dos imóveis e imagens Google Maps da localização dos imóveis.

Denoto, ainda, que a autora juntou os documentos necessários, pelo que, corroborando o entendimento acima transcrito, entendo estar a autora dispensada de juntar a planta do respectivo imóvel no caso em comento.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito propriamente dito, cumpre ressaltar que os requerentes pleiteiam a usucapião extraordinária, que prescreve o lapso temporal de 15/10 anos, a posse mansa, contínua, e pacífica, e o animus domini para sua configuração, como requisitos básicos, afirmando que estão na posse dos imóveis desde 2000.

Considerando que o ônus da prova cabe ao requerente (art. 373, I CPC) os fundamentos despendidos na resolução da demanda reintegratória (processo n. 0001935-08.2011.8.14.0040) bastam para rejeitar a pretensão dos autores.

Os autores não demonstram o início da posse em 2000, nem a transmissão legítima da posse, nem seu exercício de forma mansa e pacífica pelo período exigido no art. 1238 do Código Civil, 15 ou 10 anos.

Embora aleguem exercer a posse desde 2000, não existe nenhuma prova, mesmo indiciária, capaz de conferir mínima verossimilhança à alegação. Dos documentos de fls. 11-12 e 18-20 os mais antigos são de 2005 e 2006 (lote 02), enquanto os demais são de 2014 (lote 04). Malgrado tais documentos não constituem prova robusta do exercício da posse, pelo menos servem de prova indiciária de que o início da posse foi em 2005.

Também não há provas da transmissão de posse, como alegado em petição de fls. 76-77, e nem poderiam provar, pois os elementos probatórios demonstram com clareza que houve verdadeiro esbulho sobre os imóveis do réu.

Talvez a intenção da parte fosse dizer que houve acessio possessionis em relação ao lote 04, atualmente ocupado pelo autor José de Jesus, isso porque a ré Luzanira Marçal e o falecido companheiro ocupavam ambos os lotes, porém em algum momento (possivelmente em 2014, cf, fls. 11-12) repassaram o referido lote para o coautor, não se sabe se a título gratuito ou oneroso.

De todo modo, independentemente do início da posse ou de sua transmissão, o certo é que não houve o exercício de posse mansa e pacífica por 10 anos, como narrado na petição inicial.

Como demonstrado na demanda possessória, desde 2003 a autora Luzanira Marçal tinha conhecimento que o dono dos lotes havia ingressado com processo para recuperar a posse dos imóveis, já que vivia em união estável com o réu (fls. 18v.), seu então companheiro. No processo de reintegração (0001935-08.2011.8.14.0040) o de cujus foi citado mais uma vez, em 21 de novembro de 2012 (fls. 57). É impossível que durante todo esse tempo a parte não tenha tomado conhecimento dos fatos, sobretudo com a iminente desocupação compulsória por força da decisão liminar.

Acreditar que a parte somente ficou sabendo da ação reintegratória em 2016 seria vilipendiar a razoabilidade e desconsiderar a experiência comum do julgador. Nos termos do art. 375 do CPC, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, a significar que a decisão judicial não pode ser proferida com os fechados à realidade, sendo possível chegar a determinadas conclusões com base no raciocínio lógico-jurídico, dentro dos limites da demanda e da razoabilidade.

O Direito é experiência de vida e que, portanto, não pode ser reduzida a uma perspectiva racionalista e mecanicista. A aplicação do Direito se dá por sucessivas aproximações entre as leis e os fatos, o abstrato e o concreto, a norma e a vida. De tal modo, o Direito é instrumento da vida, e não o contrário.

Quanto ao corréu José de Jesus, como já dito, existem elementos indiciários de que teria entrado na posse do imóvel apenas em 2014, e por evidência estaria longe de completar a prescrição aquisitiva; Por outro lado, se houve transmissão de posse, com essa acompanharam seus vícios, por ter origem, no esbulho promovido por seus supostos antecessores. Sequer esclareceu (muito menos provou) quando e como teria ocorrido a acessio possessionis, embora intimado para tanto (fls. 72).

Ainda, a juntada de pagamento de taxas, tributos e comprovação de titularidade de contas de energia, por si só, não evidenciam o exercício efetivo da posse por parte dos autores.

A propósito:

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de prova oral que comprovasse o alegado direito dos autores. Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Insuficiência de provas a demonstrar a posse ad usucapionem. Juntada da escritura de cessão de direitos possessórios, bem como dos comprovantes de pagamento do IPTU, que, por si só, não evidenciam o exercício efetivo da posse por parte dos autores. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP, Apelação nº. 9000005-47.2002.8.26.0405, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Alcides, j. em 04/04/2013).

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Pedido fundado no art. 1.238 do CC. Autor que alega posse mansa e pacífica do imóvel, somada com a de seu antecessor, desde 1994. Possibilidade de o autor invocar em seu favor o instituto da accessio possessionis. Art. 1243 do CC. Posse cedida pelo antecessor do autor em 2015. Posse do antecessor comprovada apenas a partir de 2009. Ação reivindicatória ajuizada pela ré no ano de 2016. Não cabimento da alegação de posse mansa e pacífica, sem oposição, a partir de 2016. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse por quinze anos, sem oposição. Ausentes os requisitos para o reconhecimento da posse ad usucapionem. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação." - grifos nossos - (Ap. 1021056-26.2016, j. 25.08.2021. Rel. Fernanda Gomes Camacho).

"EXTRAORDINÁRIA - Na usucapião extraordinária, havendo o animus domini, basta comprovação de dois requisitos: o tempo contínuo e a posse mansa e pacífica, independentemente de título e boa-fé - Inexistência dos requisitos legais para a prescrição aquisitiva pela apelante - Recurso desprovido." - grifos nossos - (Ap. 1000016-85.2016.8.26.0515, j. 01.07.2021. Rel. Alcides Leopoldo).

Assim, tais documentos não legitimam o esbulho, nem suprimem a posse do requerido, que é mais do que mero posseiro, posto ser o legítimo proprietário.

Diante disso, não há que se falar em usucapião, tendo em vista a ausência de seus requisitos caracterizadores.

ANTE O EXPOSTO, afasto a preliminar e, no mérito, julgo improcedente o pedido de usucapião, por ausência dos requisitos previstos no art. 1238 do Código Civil e, por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 2º e §16 do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiários da Justiça Gratuita, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

Em caso de eventual apelação, após o trâmite legal nesta instância, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as formalidades de estilo.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

(Id nº 20246558).

Os autores opuseram embargos de declaração (Id nº 20246559), que foram rejeitados (Id nº 20246561).

JOSÉ DE JESUS e LUZANIRA MARCAL DE CARVALHO interpuseram recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária.

Alegam que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde o ano de 2000, com animus domini, sendo tal condição comprovada por documentos e declarações anexadas aos autos.

Reclamam que o juízo de primeira instância proferiu sentença de forma antecipada, sem permitir a produção de provas essenciais, como testemunhal e pericial, incorrendo em decisão surpresa, o que violaria os princípios do contraditório e ampla defesa.

Argumenta que houve cerceamento de defesa e desrespeito ao comando de acórdão anterior que havia anulado sentença para viabilizar a fase instrutória do processo.

Sustenta que o juízo não saneou os autos nem permitiu o contraditório, decidindo com base em suposta ausência de provas que poderiam ter sido produzidas caso a instrução tivesse sido regularmente realizada.

Criticam também a suposta suposição de que a recorrente tinha ciência de ação possessória desde 2003, quando, na verdade, a citação só ocorreu em 2012 ao ex-companheiro, o que não poderia ser estendido à apelante.

Por fim, requerem a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que se realize a instrução processual adequada, permitindo-se a produção das provas requeridas.

Alternativamente, pedem a reforma da decisão de mérito para reconhecer o direito à usucapião, diante das provas documentais e testemunhais que comprovam a posse por mais de 10 anos. Solicitam ainda a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id nº 20246562).

Em contrarrazões foram apresentadas (Id n 20246566),
JUCELINO REIS VIEIRA
defende a validade da sentença, refutando a alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado, com base no princípio do
pas de nullité sans grief
e na suficiência do conjunto probatório.

No mérito, sustenta que os apelantes não comprovaram posse mansa, pacífica e de boa-fé, tampouco o lapso temporal necessário.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça de manifesta pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

(...)

Em relação ao juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação, vislumbro que estão presentes todos os requisitos necessários, razão pela qual a Apelação merece ser CONHECIDA. Os autores sustentam preliminar de nulidade da sentença, aduzindo que o Magistrado julgou a lide sem oportunizar a produção de provas requeridas pelas partes. Pois bem, consagra o art. 371, do CPC, o princípio da persuasão racional, que possibilita ao Magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, das provas, da jurisprudência, da legislação e da sua vivência de vida para julgar o caso concreto. Dispõe os artigos 370 e 371 do CPC/15:

(...)

Nesses termos, é de se ver que o Juiz é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele, como dito anteriormente, aferir a necessidade e utilidade de realização de qualquer modalidade de prova para formar seu convencimento.

Destaco que o poder discricionário do Magistrado deve ser exercido em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo às partes o direito à produção de todas as provas necessárias à defesa de seus interesses.

No caso dos autos resta evidente que os documentos inseridos são mais que suficientes para a solução da controvérsia, não havendo motivos para produção de outras provas.

Quanto ao mérito, o cerne da questão consiste em verificar se acertada, ou não, a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a ação de usucapião.

Como sabido, usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse da coisa em determinado tempo exteriorizando, sem oposição de terceiro, o ânimo de quem detenha o domínio.

(...)

Como requisitos à aquisição da propriedade por meio de usucapião são necessários a posse mansa e pacífica com ânimo de dono pelo tempo previsto na lei.

Acresce a estes os requisitos suplementares do justo título e boa-fé, tratando-se da usucapião ordinária, o requisito da moradia na usucapião urbana e, associado a esta, o requisito de trabalho na usucapião rural.

No que tange à modalidade de usucapião extraordinária, a qual pretendem os autores, temos como requisitos explícitos os dispostos pelo artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro, quais sejam: a posse, com animus domini, ininterrupta e sem oposição do imóvel, pelo lapso temporal de 15/10 anos.

(...)

Ocorre que os apelantes não conseguiram demonstrar que, de fato, ocupam o imóvel desde o ano de 2000, bem como não demonstram a transmissão legítima da posse.

Outrossim, não comprovam a posse mansa e pacífica do imóvel, considerando a existência de Ação de Reintegração de Posse de nº 0001935-08.2011.8.14.0040, ajuizada pelos ora apelados, de pleno conhecimentos dos recorrentes, havendo comprovação de que os recorridos ajuizaram ação judicial anterior, desde o ano de 2003, já em oposição à posse do imóvel.

Nesse sentido, os apelantes não preenchem os requisitos inseridos no art. 1.238, do Código Civil.

(...)

Dessa forma, entendo que não merece prosperar o recurso interposto, devendo ser mantida a decisão a quo.

Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça Cível opina pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO da Apelação, para fins de MANTER in totum a R. SENTENÇA.

É a Manifestação.

Belém, 21 de janeiro de 2025.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

6ª Procuradora de Justiça Cível

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária sobre dois imóveis situados na Avenida Guatemala, Bairro Vila Rica, Parauapebas/PA, por entender não comprovados os requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A tese recursal sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial requeridas pelas partes, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, com o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entendem necessária para sua defesa – para o autor, fato constitutivo de seu direito ou, para o réu, existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor -, sobretudo quando a questão não for unicamente de direito, sob pena de cerceamento de defesa.

No presente caso, embora a parte ré tenha demonstrado, por meio de provas documentais, que detém a propriedade do imóvel em litígio (Num. 1925542 - Pág. 11/14 e 20246508/), verifica-se, no mesmo sentido, que a parte autora, ora apelantes, alegam que exercem a posse mansa e pacífica desde meados do ano 2000.

Os apelantes, especificaram que desejavam produzir provas testemunhais e documentais (Num. 1925547 - Pág. 5 e 20246521).

O Juízo de 1º grau, não oportunizou a produção de provas pelas partes, vez que sequer proferiu despacho saneador. Portanto, verifica-se que o juízo a quo atropelou o rito processual, não oportunizando ao autor comprovar os fatos alegados.

Ato contínuo, o Juízo de 1º grau proferiu a sentença ora vergastada, sem sequer apreciar os pleitos de produção de provas formulado pelos Autores/Apelantes.

Pelo que se depreende, não fora oportunizado à parte o seu direito à ampla defesa de produzir as provas requeridas, provas estas que ao meu entender seriam necessárias para a elucidação do presente caso.

Com efeito, as questões trazidas à lide acerca da matéria possessórias e eventual usucapião constituem matéria eminentemente fática, e não, exclusivamente de direito, não estando o Julgador autorizado a dispensar a produção de prova nestes casos, nos termos do art. 355 do CPC,
consoante referida na monocrática do ID. 6944954 - Sentença.

Desta feita, ainda que o Julgador seja o destinatário das provas, sendo-lhe permitido indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, tal faculdade não lhe autoriza simplesmente ignorar o pleito de produção de prova,
nem decisão judicial de autoridade superior
(
ID. 6944954 - Sentença
).

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria que ratifica o entendimento ora esposado, vejamos:

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA POR NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. RECURSO PROVIDO. 1. Constitui cerceamento de defesa a não manifestação do juízo acerca de pedido de produção de prova, seguida de julgamento antecipado da lide que resultou em indeferimento da ação possessória por não comprovação da posse. Nulidade da sentença. 2. Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00039361220128080035, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA. Há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide em ações possessórias, nas quais são analisadas e discutidas questões de fato atinentes à posse e ao esbulho, quando o autor requer expressamente na inicial a produção de prova testemunhal. (TJMG - Apelação Cível 1.0301.12.007209-7/001, Relator(a): Des.(a) Veiga de Oliveira, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2016, publicação da súmula em 15/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sobretudo quando a questão de mérito não for unicamente de direito, sob pena de cerceamento de defesa. PERDA DA PROVA. Não há falar em perda da prova quando ausente cominação da pena na intimação realizada. Precedente deste TJRS.No caso, diante da situação processual posta e considerando o julgamento antecipado da ação possessória sem a oitiva das testemunhas tempestivamente arroladas ? especialmente quando a perda da prova reconhecida pelo juízo de primeiro grau não foi anteriormente cominada à intimação da parte -, resta configurado o cerceamento de defesa alegado, sobretudo porque não trata a lide de matéria unicamente de direito.Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70080952567, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo a preliminar de cerceamento do direito de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que proceda,
no prazo de 90 dias
,
a oitiva das partes e de suas testemunhas
, nos termos da fundamentação.

Oficie-se ao Juízo a quo, dando ciência desta decisão, via e-mail funcional.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 21/07/2025